Tribunal: TJDFT
Processo: 0025174-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. DESPACHO PARA REGULARIZAR O PREPARO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Reconhecida a devida regularização do pagamento do preparo, conforme o art. 1.007, §4o, do CPC, é devido o conhecimento da apelação e a restituição dos valores pagos a maior, o que implica No não conhecimento do agravo interno, interposto em face de despacho.
2. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
3. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.